Tribunal: STF
Processo: Rcl 50461
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	O Estado de Mato Grosso do Sul alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul violado, no Processo n. 0804967- 94.2019.8.12.0029, a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793).

O reclamante aduz que, nos termos do voto condutor da lavra do  ministro Edson Fachin, “compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, não obstante a responsabilidade solidária dos entes federativos em ações que objetivem o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços relacionados à saúde.

Sustenta competir à União a dispensação do fármaco pleiteado na origem, de sorte que a recusa do Juízo reclamado em direcionar o cumprimento da obrigação para o ente central ou determinar o ressarcimento ao reclamante constitui violação ao paradigma apontado.

Em 24 de novembro de 2021, neguei seguimento a esta reclamação em virtude da absoluta excepcionalidade do reexame do enquadramento de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia.

Sobreveio agravo regimental, em que o reclamante insiste na tese de má aplicação da tese firmada no RE 855.178 (Tema n. 793).
 
É o relatório. Decido.
 
2. Reanalisando o caso, constato pertinente a reconsideração do ato agravado. 

O tema da judicialização do direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, já foi enfrentado por esta Corte em diversas oportunidades, com particular enfoque na determinação dos entes políticos legitimados para figurar no polo passivo de demanda judicial em que se busca o fornecimento de medicação ou a prestação de tratamento terapêutico.
 
O leading case do Plenário do Supremo a respeito do assunto é a STA 175 (DJe de 30 de abril de 2010). No julgamento, o Tribunal concluiu pelo caráter solidário do dever estatal de prestação de ações e serviços de saúde. Portanto, segundo essa ótica, ações em que se pretenda atuação estatal positiva na área da saúde podem ser propostas em face de quaisquer das pessoas políticas da Federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), de forma isolada ou em conjunto, à escolha do autor.
 
Essa diretriz jurisprudencial foi reafirmada quando da apreciação do mérito do RE 855.178, piloto do Tema n. 793/RG, com acórdão publicado no DJede 16 de março de 2015.
 
Em 11 de março de 2020, o Plenário decidiu, no âmbito do RE 566.471, Tema n. 6/RG, que o poder público não é obrigado a fornecer medicamentos de alto custo objeto de pleito judicial, quando não constantes da relação do Programa de Dispensação de Medicamentos em Caráter Excepcional do Sistema Único de Saúde (SUS). A tese de repercussão geral está pendente de formulação.
 
Posteriormente, no julgamento, com repercussão geral reconhecida, do RE 657.718, Tema n. 500, acórdão publicado no DJe de 9 de novembro de 2020, a Corte, avançando no exame da legitimidade passiva ad causam, assentou que as ações voltadas ao fornecimento de medicação sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser ajuizadas em face da União. 
 
Em seguida, o Pleno apreciou os embargos de declaração opostos pelo ente central no RE 855.178. A embargante buscava, em síntese, o reconhecimento do caráter subsidiário das obrigações na área da saúde, uma vez que a normatização de regência (em especial a Lei n. 8.080/1980) prevê, expressamente, as atribuições de cada ente federado naquela seara, de sorte que a imputação a determinada pessoa política de responsabilidade sem apoio em critério legal apenas se justificaria na hipótese de incapacidade técnica ou econômica da detentora da responsabilidade principal.
 
Por maioria, a Corte rejeitou os aclaratórios, reafirmando a jurisprudência tradicional acerca da responsabilidade solidária. Em contrapartida, atenta às considerações trazidas pela União, reconheceu a possibilidade de a autoridade judiciária retificar o polo passivo da ação a fim de incluir o ente com competência legal para a prestação pleiteada. Ademais, reiterou o entendimento firmado no Tema n. 500/RG a respeito da obrigatoriedade de inclusão da União em ações relativas ao fornecimento de fármacos sem registro na Anvisa. O acórdão então prolatado recebeu a seguinte ementa: 
 
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
4. Embargos de declaração desprovidos.  
(RE 855.178 ED, Tema n. 793/RG, DJe de 16 de abril de 2020)
 
O precedente firmado na ocasião desse julgamento tem sido invocado como paradigma de confronto em diversas reclamações constitucionais ajuizadas nesta Corte por Estados e Municípios.
 
Os entes subnacionais alegam, no mais das vezes, terem sido demandados em ações prestacionais voltadas à obtenção de determinado medicamento “não padronizado”, ou seja, não constante da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename). Sustentam competir à União atualizar a referida lista com novas substâncias, razão pela qual caberia ao juiz da causa determinar que o ente central figure no polo passivo a fim de viabilizar o ressarcimento à pessoa jurídica que custeou o fornecimento da medicação, remetendo o processo, por consequência, à Justiça Federal para julgamento. 
 
Ocorre que, em 8 de setembro de 2022, esta Corte, por unanimidade, reconheceu a repercussão geral do específico aspecto da controvérsia alusivo à necessidade, ou não, de a União ser incluída no polo passivo de demandas a versarem sobre o fornecimento de medicações registradas na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não padronizadas no Sistema Único de Saúde (RE 1.366.243, revelador do Tema n. 1.234/RG).
 
Contudo, tendo em conta a celeuma instaurada no sistema de justiça acerca da operacionalização das diretrizes acima mencionadas, o ministro relator do Tema 1.234, Gilmar Mendes, determinou, em 11 de abril de 2023, a suspensão nacional do processamento de recursos especiais e extraordinários que tratam da inclusão ou não da União no polo passivo de demanda sobre fornecimento de medicamentos ou tratamentos registrados na Anvisa, padronizados ou não pelo Sistema Único de Saúde. 

O caso concreto ora versado submete-se, portanto, à determinação desta Corte de sobrestamento processual.
 
3. Do exposto, reconsidero a decisão em que neguei seguimento à reclamação e julgo parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do recurso extraordinário em referência, até a resolução do mérito do RE 1.366.243, piloto do Tema n. 1.234/RG, ocasião em que o órgão reclamado deverá observar o procedimento previsto no art. 1.030 do Código de Processo Civil.

Declaro prejudicado o agravo interno formalizado contra decisão por meio da qual negado seguimento a esta reclamação.
 
4. Comunique-se. Intime-se. Publique-se.
 



Brasília, 18 de outubro de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente